Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-79.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005932-79.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE SAKAMOTO VIEIRA - CPF: 015.829.771-78 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ACADEMIA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 17.180.077/0001-93 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ACADEMIA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 17.180.077/0001-93 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), FELIPE SAKAMOTO VIEIRA - CPF: 015.829.771-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSÁVEL SOMENTE PELA INTEGRAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AO SISTEMA DE CARTÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por se tratar de bandeira de cartão de crédito, não possui responsabilidade sobre as transações efetivadas, ainda que fraudulentas/indevidas, ao passo que assevera a legitimidade da instituição financeira (administradora do cartão).

2. Ilegitimidade passiva
ad causam
reconhecida.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em desfavor de sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos imputados ao autor, nesta demanda;

b) CONDENAR as requeridas solidariamente a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ);

c) PROCEDER a retificação do polo passivo do feito para que conste a real denominação social da requerida, qual seja, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva por se tratar apenas da bandeira do cartão de crédito.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005932-79.2022.8.11.0007

Polo Ativo

MASTERCARD BRASIL LTDA e outros

Polo Passivo

ACADEMIA INTELIGENTE LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

[...]

D) Ilegitimidade passiva da Mastercard

As bandeiras de cartão de crédito são responsáveis pela análise da solicitação de compra feita pelo cliente no momento em que ele irá pagar por um produto ou serviço em um estabelecimento comercial, seja físico ou online. Ademais, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as 'bandeiras'⁄marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

[...]

No caso em comento, verifica-se que o Reclamante colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente acostando o extrato com os devidos descontos indevidos.

Aliás, o autor nega a relação jurídica existente com a academia, então esta última é quem deverá fazer prova da existência de relação jurídica, nos termos do art. 333, II, CPC. Entretanto a empresa que constituiu o débito não trouxe aos autos provas da existência de contratação dos serviços fornecidos apontados na contestação e assim deverá responder pelos prejuízos causados à autora.

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são inequivocamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que os consumidores sejam lesados.

Destaco ainda, que a segunda requerida solicita que o Banco do Brasil faça parte da lide, mas em decorrência da responsabilidade ser solidária, cuja a dívida pode ser cobrada de todos os causadores do dano, acolho a solicitação do requerente em que se mantenha a Mastercard no polo passivo.

[...]

O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pelas requeridas se configura na ligação entre a má prestação de serviço da requerida, reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor.

E cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do CDC

Desse modo, configurada a responsabilidade objetiva das requeridas quanto ao dano sofrido pela autora em decorrência da fraude realizada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico das rés, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos imputados ao autor, nesta demanda;

b) CONDENAR as requeridas solidariamente a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ);

c) PROCEDER a retificação do polo passivo do feito para que conste a real denominação social da requerida, qual seja, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

Pois bem. Em que pese os fundamentos do juízo de origem, a sentença comporta reforma quanto à legitimidade da parte recorrente.

A parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais sob o fundamento de que foram operacionalizados descontos indevidos em sua conta corrente.

Por se tratar de bandeira de cartão de crédito, não possui responsabilidade sobre as transações efetivadas, ainda que fraudulentas/indevidos, ao que assevera a legitimidade da instituição financeira (administradora do cartão).

Nesse compasso, é incontroverso que a bandeira não é uma instituição financeira, pelo que é responsável apenas pela integração dos estabelecimentos comerciais ao sistema do cartão, portanto, não há que se imputar qualquer ato ilícito a esta pelos eventos narrados.

De forma semelhante, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONSUMIDOR - COMPRAS INDEVIDAS - CARTÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE CONFIGURADA - MERA DETENTORA DA BANDEIRA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois é mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo ingerência sobre os valores cobrados na conta bancária e fatura do cartão de crédito dos Recorridos.

2. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3 Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000546-25.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (g.n.)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO - ACOLHIDA - CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO POR SUSPEITA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente VISA não é responsável pela emissão de autorização de compra ou bloqueio do cartão, apenas se adequando a categoria de bandeira, razão pela qual não pode assumir a responsabilidade no caso de negativa de transações, ato realizado exclusivamente pela administradora de cartões, ora Banco Bradesco. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2. O recorrente Banco Bradesco não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3. A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Resta incontroverso o bloqueio do cartão do reclamante, sem prévia comunicação, as reclamações realizadas ao banco, bem como, a demora injustificada da instituição financeira em solucionar a lide na esfera administrativa.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito

7. Recurso da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA conhecido provido.

8. Recurso do BANCO BRADESCO S.A conhecido não provido.

(N.U 1027185-78.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (g.n.)

Desta feita, sem necessidade de maiores delongas, deve ser reconhecida a preliminar suscitada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida e, via de consequência, afastar a condenação em relação à parte MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024